Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011561-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSON NUNES BENTO - CPF: 011.371.491-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática. Necessidade de adequação ao objeto da demanda. Reformar em parte da decisão monocrática proferida. Recurso parcialmente provido.

A razão do agravo interno se mostra apta apenas para a adequação da decisão ao objeto da demanda, qual seja, demora na exibição de documento, todavia, no que concerne a indenização por danos morais, considerando a fundamentação exposta na decisão recorrida e neste voto, tenho pela inaplicabilidade, motivo pelo qual mantem-se nos demais termos a decisão monocrática.

Comprovado nos autos o envio dos documentos a época da contratação para o e-mail indicado pelo autor no cadastro e o demonstrativo de débitos, nesse ponto deve ser mantida a decisão monocrática atacada, pois demonstrado para além da origem do débito, a legitimidade dos descontos.

Agravo interno conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EDSON NUNES BENTO
interpõe
agravo interno
(Id 200279691) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

BANCO SANTANDER S.A.,
apresentou
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 202918152)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo banco recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos da exordial e reconheceu a prática da litigância de má-fé, aplicando os seus consectários legais.

Postula pela reforma da sentença alegando inexigibilidade do débito.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

A vista da comprovação da relação jurídica e origem do débito dela decorrente há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, registro de upload dos documentos pessoais, envio de autorretrato, faturas com detalhamento do uso do crédito, parcelas pagas, operações realizadas com uso de QRcode, biometria facial, cédula de crédito bancária assinada digitalmente, entre outros, sendo prescindível a cumulatividade dos elementos citados, ficou comprovada não só a existência de relação jurídica entre as partes, como o débito que originou a devida inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Sendo legítima a inscrição, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente o dano moral.

Em verdade, a conduta da parte reclamante no processo, configura tentativa de alteração da verdade dos fatos, faz incidir o reconhecimento de litigância de má-fé, conforme preceituado no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, logo, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Registro ainda que, em casos idênticos, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. PROPOSTA DE EMISSÃO ASSINADA, FATURAS DE CARTÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO BRADESCO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a proposta de emissão assinada e faturas do cartão, documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005697-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”

No meu sentir, ao analisar as fundamentações recursais e a decisão monocrática proferida, entendo apto infirmar que o recurso merece parcial provimento.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, contudo, vislumbro que no tocante ao objeto da causa, a decisão proferiu entendimento no sentido de reconhecer a relação jurídica e a legitimidade do débito, não tendo analisado acerca da demora na exibição de documentos.

Neste sentido, do arcabouço probatório ressai comprovado no (id

178875773, p. 13), que a instituição financeira a época da contratação, realizou o envio dos documentos para o
-mail de cadastro informado pela parte
autora, assim como também acostou faturas e planilha evolutiva do débito (id
178875776/
178875778), de tal sorte que não merece guarida a arguição de falha na prestação dos serviços a ensejar a condenação indenizatória.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao agravo interno, apenas para adequar o objeto da demanda arguida na decisão monocrática, mantendo-se nos demais termos todo o conteúdo declarado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024